Tribunal: TJDFT
Processo: 0716048-12.2023.8.07.0003
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-12-01
Data de publicação: 2023-12-12

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR. PROTEÇÃO VEICULAR. ASSOCIAÇÃO. ACIONAMENTO REBOQUE. TEMPO RAZOÁVEL. SERVIÇO PRESTADO SEM VÍCIO. DANO MORAL E MATERIAL NÃO CARACTERIZADOS. CANCELAMENTO CONTRATO. RESTITUIÇÃO PARCELAS. INDEVIDA. PROTEÇÃO DISPONÍVEL, AINDA QUE NÃO ACIONADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pelo autor em face da sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais. Em seu recurso, sustenta a ocorrência de ato ilícito consistente na demora no envio do guincho e a justa causa para rescisão contratual. Requer a reforma da sentença e a procedência do pedido de reparação por danos morais e materiais.
2. Recurso próprio, tempestivo (ID 53017177) e dispensado de preparo ante a gratuidade de justiça ora deferida ante a demonstração da hipossuficiência. Contrarrazões apresentadas (ID 53017186).
3. A relação dos autos apresenta natureza consumerista, o que atrai a aplicação do Código de Defesa do Consumidor, em razão da caracterização das partes como consumidora e fornecedora de serviços, na forma preceituada nos artigos 2o e 3o da Lei 8.078/90.
4. O documento de ID 53017163 - Pág. 3 demonstra que após solicitada a assistência veicular pelo autor, às 15h54 a preposta da recorrida prestou informação de que o prestador de serviço estava a caminho com previsão de chegada em 60 minutos. Às 16h14 o recorrente alterou o endereço de destino. Às 16h35 o recorrente perguntou acerca do guincho, sendo respondido no mesmo minuto que o prestador estava a caminho, dentro do previsto. Às 16h42, por áudio, o recorrente solicitou o cancelamento do acionamento, conforme confirmado pela preposta às 16h44.
5. Depreende-se dos documentos juntados aos autos que o serviço foi devidamente prestado. O recorrente solicitou o cancelamento do acionamento ainda dentro do prazo previsto para chegada do guincho. Conforme bem ressaltado na sentença, o prazo de uma hora para envio de reboque é razoável. Além disso, ainda que o horário estimado tenha se alterado, conforme ID 53017177 - Pág. 5, verifica-se que não foi nada desarrazoado, podendo ocorrer por alteração de rota em face do trânsito, nada que configure o descumprimento contratual pela recorrida. O próprio recorrente às 16h14 alterou o endereço de destino, demonstrando que em caso como esses é natural a ocorrência de alterações de locais e prazos, desde que razoáveis. Dessa forma, não se verifica, no caso, qualquer ato ilícito da recorrida.
6. Consoante dispõe o art. 14 do CDC, o fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, exceto quando provar que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste, ou que o fato se deu por culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros.
7. No caso, o defeito inexistiu, de modo que não há dano material ou moral a ser indenizado. Além disso, não há que se falar em restituição de valores pelo cancelamento do contrato, já que no período em que se manteve associado, ainda que não acionado, usufruiu da assistência veicular que esteve à disposição do associado.
8. RECURSO CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Condenado o recorrente vencido a pagar custas e honorários fixados em 20% do valor corrigido da causa, ficando, porém, a exigibilidade suspensa em razão da gratuidade judiciária deferida.
9. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.